Tribunal: TJES
Processo: 5024059-91.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024059-91.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA
RECORRIDO: MICAELA SAMARA SANTOS SAIDH e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EM SÍNTESE, TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA EM QUE ALEGAM OS AUTORES QUE, EM EVENTO REALIZADO PELA REQUERIDA EM SUAS DEPENDÊNCIAS, COM PARTICIPAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS, HOUVE QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO QUE CAUSARAM RUÍDOS EXCESSIVOS, RESULTANDO EM DESCONTROLE DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO DA REQUERENTE. NARRA-SE, TAMBÉM, QUE O AUTOR TENTOU CONTER O ANIMAL E, NO PROCESSO, FOI ARRANHADO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA RÉ PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE, AFASTO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. É DE COMEZINHO QUE ANIMAIS DOMÉSTICOS TÊM PROBLEMAS COM RUÍDOS DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, TORNANDO-SE TOTALMENTE DESNECESSÁRIA PERÍCIA TÉCNICA PARA SE CHEGAR A TAL CONCLUSÃO. ADEMAIS, FORAM JUNTADOS AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE ATESTAM QUE O INCIDENTE CAUSOU PROBLEMAS DE SAÚDE AO CACHORRO DA AUTORA. NO MÉRITO, IRRETOCÁVEL A SENTENÇA RECORRIDA. HÁ FARTA COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO, CONSUBSTANCIADO EM INFRAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PROÍBE A QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO QUE PRODUZAM POLUIÇÃO SONORA. DANO MORAL CARACTERIZADO PELOS SENTIMENTOS DE DESESPERO E IMPOTÊNCIA DOS AUTORES AO PRESENCIAR ANIMAL EM SOFRIMENTO COM A QUEIMA DOS FOGOS. RESSALTA-SE QUE O REQUERENTE CÉZAR FERIU-SE AO TENTAR SOCORRER O ANIMAL. DANO MORAL FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, NÃO COMPORTANDO REDUÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Respeitosamente, divirjo do Exmo. Relator. A responsabilidade pelos danos vivenciados pelo Requerente Cézar recai, a princípio, sobre a requerente Micaela. Isso porque, a teor do art. 936, do Código Civil Brasileiro: “Art. 936. O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior.” Caberia, portanto, a ela a responsabilidade primária pela prevenção de danos, mantendo o animal conduzido com guia e focinheira. Ainda que tenha sido cometido pela Ré, ora recorrente, o fato ilícito antecedente de soltura de fogos em desacordo com as posturas municipais, o nexo de causalidade do aludido dano se instaura a partir da quebra do dever de guarda do animal pela detentora, razão pela qual, pela teoria da causalidade direta e imediata, não pode a recorrente suportar essa sanção, em face da co-causadora. Destarte, ambas, instituição de ensino e primeira Requerente são co-causadoras do fato danoso que atingiu o litisconsorte ativo, Cezar, e, por isso, são solidariamente responsáveis pela reparação do dano por este sofrido. Sob essa ótica, não se pode menosprezar a responsabilidade objetiva da autora, como proprietária e guardiã do animal, para assegurar-lhe indenização, quando ela mesma também violou dever jurídico, na causação do evento. Destarte, voto por reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido formulado pela autora Micaela. Mantenho a sentença, quanto ao mais, pelos próprios fundamentos.

É como voto.